Tribunal: TJPA
Processo: 0807874-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807874-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA DÍVIDA PARA COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal ajuizada em 26/01/2024 em face de CERPA Cervejaria Paraense S.A., que, ao determinar penhora de ativos via SISBAJUD em “modo teimosinha”, fixou que os honorários advocatícios fossem cobrados apenas em fase posterior de cumprimento de sentença, e não integrassem desde logo o valor global submetido à constrição, pleiteando o agravante a reforma para que a penhora recaia sobre a integralidade do débito atualizado (R$ 9.441.349,47), incluindo honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no início da execução fiscal integram o montante exequendo e devem compor a ordem de penhora via SISBAJUD, sem cisão para cobrança futura em procedimento autônomo; (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada recursal resta prejudicado após o julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange, além do principal, atualização monetária, juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, e os honorários advocatícios fixados no despacho inicial se enquadram como “demais encargos”.

Uma vez arbitrada a verba honorária nos termos do art. 827 do CPC, ela passa a compor o valor total exigível na execução, juntamente com os demais acréscimos, de modo que sua dissociação para cobrança posterior carece de amparo legal.

A exigência de incidente de cumprimento de sentença para cobrar verba que integra a execução fiscal contraria a lógica do procedimento executivo e compromete celeridade, eficiência e economia processual, ao retardar a satisfação integral do crédito público e onerar a atividade jurisdicional.

A constrição patrimonial deve recair sobre o valor global e atualizado do débito exequendo, e a jurisprudência do STJ reconhece que a garantia da execução fiscal abrange a integralidade do débito, incluindo honorários fixados judicialmente, ainda que não constem expressamente na CDA.

O julgamento do agravo de instrumento torna supervenientemente prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram o montante exequendo como “demais encargos” e devem compor a ordem de penhora, dispensada cobrança autônoma em cumprimento de sentença.

A penhora via SISBAJUD deve recair sobre a integralidade do débito executivo atualizado, incluindo principal e encargos, sob pena de violação à eficiência, celeridade e economia processual.

O agravo interno interposto contra decisão de tutela recursal resta prejudicado quando o agravo de instrumento é julgado no mérito, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, 1.015, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (menção à orientação pacífica quanto à integralidade da garantia do débito em execução fiscal, incluindo honorários fixados judicialmente); Tribunal de Justiça do Estado do Pará (menção a precedentes no mesmo sentido).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
, com o objetivo de anular parcialmente decisão interlocutória que determinou o destaque dos honorários advocatícios para fase posterior de cumprimento de sentença em execução fiscal, ao invés de incluí-los na penhora do valor global da dívida tributária desde o início da execução.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que a execução fiscal foi ajuizada em 26/01/2024, tendo como executada a empresa CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A., com dívida originária de R$ 7.775.005,01. Sustenta que, após a citação sem pagamento ou garantia da execução, foram realizadas diversas tentativas de constrição de ativos via SISBAJUD. Em decisão proferida em 27/03/2025, o juízo de origem indeferiu o pedido da executada de apensamento do feito à execução anterior (processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301), indeferiu a continuidade da penhora sobre faturamento e determinou a penhora via SISBAJUD em "modo teimosinha", fixando, entretanto, que os honorários advocatícios deveriam ser cobrados apenas na fase de cumprimento de sentença.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o procedimento de execução fiscal é incompatível com a cisão entre os elementos da dívida, conforme o artigo 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que determina que a Dívida Ativa da Fazenda Pública compreende, além do principal, a atualização monetária, juros de mora, multa e demais encargos previstos — entre os quais se incluem os honorários advocatícios. Cita, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que confirmam a necessidade de inclusão dos honorários no montante da dívida exequenda, desde o início do processo.

Sustenta ainda que a decisão ofende o princípio da eficiência processual e a própria coerência sistêmica entre execução fiscal e direito penal tributário, onde se exige o pagamento integral do débito (principal e acessórios) para fins de extinção da punibilidade. A dissociação processual dos honorários comprometeria, segundo o agravante, o poder de efetivação da tutela jurisdicional pela Fazenda Pública, desrespeitando o princípio da duração razoável do processo.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido por preencher os requisitos legais e, no mérito, seja
concedido provimento monocrático
para
anular a decisão interlocutória parcialmente
, determinando ao Juízo de origem que realize nova tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD na
totalidade da dívida
, no valor de
R$ 9.441.349,47
, incluindo principal, juros, correção monetária e honorários advocatícios. Caso não seja concedido provimento monocrático, pleiteia
sustação liminar da decisão recorrida
, com a mesma finalidade, e que o bloqueio seja realizado em sigilo até sua efetivação, sendo depois levantado para garantir o contraditório diferido.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 27584363.

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal – Id. 27584363.

A empresa CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A apresentou
contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento
– Id. 27717512.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação – Id. 28975170.

A empresa CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A apresentou
contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 29599601.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Reconheço a prejudicialidade do presente AGRAVO INTERNO.

II - Mérito

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade
de
inclusão dos honorários advocatícios, fixados no início da execução fiscal, no montante a ser objeto
de
penhora
de
ativos financeiros, sem a necessidade
de
instauração
de
um procedimento autônomo para sua cobrança.

A resposta é afirmativa. A Lei
de
Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), em seu artigo 2º, § 2º, estabelece
de
forma clara que a Dívida Ativa da Fazenda Pública "abrange atualização monetária, juros e multa
de
mora e demais encargos previstos em lei ou contrato". Os honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 827 do Código
de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente, enquadram-se perfeitamente na definição
de
"demais encargos".

Uma vez arbitrada a verba honorária no despacho que ordena a citação do executado, ela passa a compor, juntamente com o principal e demais acréscimos, o valor total da execução. Dissociar tal verba para uma cobrança futura e autônoma, além
de
carecer
de
amparo legal, atenta contra os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual.

Criar um incidente
de
cumprimento
de
sentença para exigir uma verba que já é parte integrante
de
um título executivo extrajudicial em cobrança é medida ilógica e contraproducente, que apenas retardaria a satisfação integral do crédito público e sobrecarregaria desnecessariamente a máquina judiciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça é pacífica no sentido
de
que a garantia da execução fiscal deve abranger a integralidade do débito, o que inclui o principal atualizado, juros, custas e os honorários advocatícios, ainda que estes não constem expressamente na Certidão
de
Dívida Ativa (CDA), mas tenham sido fixados judicialmente.

Portanto, a decisão do juízo
de
primeiro grau, ao determinar a exclusão dos honorários advocatícios do mandado
de
penhora, incorreu em manifesto erro
de
procedimento, devendo ser reformada para que a constrição patrimonial recaia sobre o valor global e atualizado da dívida, tal como postulado pelo ente estatal.

Superada a análise do recurso principal, passo ao exame do
Agravo
Interno interposto pela empresa executada. Preliminarmente, assiste razão ao Estado do Pará quando aponta a violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a empresa não ataca diretamente o fundamento central da decisão monocrática (a inclusão dos honorários na execução), preferindo rediscutir a onerosidade da penhora e a reunião
de
processos.

Ainda que se pudesse superar tal óbice, no mérito, o recurso não prosperaria.

A alegação
de
onerosidade excessiva da penhora eletrônica ("teimosinha") não se sustenta.

A execução se processa no interesse do credor, e o dinheiro possui primazia na ordem
de
penhora, conforme o art. 835, I, do CPC. A ferramenta
de
reiteração automática do bloqueio é um mecanismo legítimo para conferir efetividade à ordem judicial, especialmente diante
de
um devedor com histórico
de
inadimplência.

O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não confere ao devedor o direito
de
escolher o meio pelo qual a execução será satisfeita, mas sim o ônus
de
indicar outros meios igualmente eficazes e menos gravosos, o que não ocorreu no caso. A mera alegação
de
dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a medida constritiva preferencial.

Quanto ao pedido
de
reunião das execuções, a matéria é
de
faculdade do juiz, que deve analisar a conveniência da medida (art. 28 da LEF). No caso concreto, a decisão monocrática acertadamente ponderou que a penhora sobre o faturamento, à qual a
Agravante
pretende vincular este débito, já se mostra insuficiente para garantir as 14 execuções fiscais que abrange, sendo, portanto, contraproducente e prejudicial à efetividade da cobrança incluir mais um processo.

Acolher tal pleito significaria, na prática, premiar a inadimplência contumaz e fragilizar a força coercitiva do processo executivo, transformando-o em uma mera formalidade.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ e no mérito, DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão
de
primeiro grau e determinar que a ordem
de
penhora via SISBAJUD recaia sobre o valor integral e atualizado da dívida, incluindo os honorários advocatícios.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O
AGRAVO
INTERNO interposto por
ESTADO DO PARÁ
., pela perda superveniente
de
seu objeto. O presente julgamento encontra fundamento nos artigos 2º, § 2º, e 28 da Lei nº 6.830/80; e nos artigos 805, 827, 835, I, e 1.021, § 1º, todos do Código
de
Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026